Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-70.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000024-70.2002.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTANTINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Eventual retratação posterior de correu em processo diverso não tem aptidão para interferir na ação penal em apreço, que se deu com base nas garantias legais e constitucionais, com produção de prova em contraditório, amparando-se em julgamento idôneo. Constitui ônus da parte demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da nulidade alegada, sem o que não cabe falar em declaração de nulidade, pois deve o julgador prestigiar a finalidade alcançada pelo ato, despojando-se do excesso de formalismo. Eventual nulidade acerca dos quesitos formulados no julgamento em plenário deve ser argüida pelas partes de imediato, devendo elas consignar em ata sua irresignação, sob pena de preclusão. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os respectivos Jurados acolheram, com suporte em elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual, a versão sustentada pela acusação em detrimento das versões apresentadas pelas defesas dos réus. Se a decisão dos jurados encontra amplo respaldo nas provas carreadas aos autos quanto à materialidade e à autoria dos crimes em questão, bem como no tocante às qualificadoras do delito de homicídio, não há que se cogitar da anulação do julgamento. A premeditação delitiva revela maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade. Se as implicações decorrentes do delito de homicídio extrapolam as consequências ínsitas ao tipo penal, impõe-se desvalorar tal circunstância judicial. Se o incremento decorrente da análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pelo magistrado a quo mostrou-se aquém dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade comumente adotados pelos tribunais pátrios, impõe-se sua elevação. Não há que se falar no reconhecimento de agravante do art. 62, I, do CP, bem como da causa de aumento do art. 343, do CP, quando não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de nítida afronta ao art. 492 do CPP. Neste caso, fica esse Tribunal impedido de reconhecer tais circunstâncias nesta instância recursal, sob pena de ferir cabalmente o princípio da soberania dos veredictos. Para a fixação da pena de multa, primeiramente o magistrado deve estabelecer a quantidade de dias-multa, levando-se em conta, nesta etapa, a gravidade do delito, observando o princípio da proporcionalidade com a reprimenda corporal. Em seguida, deve estipular o valor de cada dia-multa, ocasião em que deve ser considerada exclusivamente a situação econômica do réu, segundo a determinação do art. 60 do CP. Vendo o magistrado que, mesmo fixando o valor do dia-multa no patamar máximo, a pena ainda não cumpriu a finalidade de punir o réu adequadamente, poderá elevar a pena de multa ao triplo, nos moldes do § 1o, do referido dispositivo, como ocorreu na hipótese dos autos. Não há como reconhecer continuidade delitiva quando os delitos não são cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Neste caso, impõe-se a aplicação da regra do concurso material do art. 69 do CP. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal não afronta a garantia constitucional da presunção de inocência, insculpida no art. 5o, inciso LVII, da CF/88. Recursos conhecidos. Desprovidos os recursos defensivos e provido parcialmente o recurso ministerial. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 433, 463, e 464, todos do Código de Processo Penal, sustentando irregularidades nos sorteios dos jurados; b) artigos 482, 483, e 490, todos do Código de Processo Penal, aduzindo deficiência na elaboração dos quesitos, e contradição nas respostas aos quesitos pelos jurados; c) artigos 74, 197, 394, 473 e seguintes, 621 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que após o júri foram colacionadas novas provas quanto aos verdadeiros partícipes e mandante do crime; d) artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, há manifesto erro quanto ao executor dos disparos, e de que o acervo probatório é insuficiente para a condenação pelo crime de corrupção à testemunha; e) artigo 59 do Código Penal, por entender indevida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; f) artigo 71 do Código Penal, alegando a existência de continuidade delitiva nos crimes de corrupção à testemunha; g) artigos 58 e 60, ambos do Código Penal, reputando indevida a majoração da pena de multa, porque não comprovada a situação econômica do réu. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, XXXV, XXXVIII, alíneas “a” e “c”, XLV, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando aos mesmos argumentos expendidos no especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos presentes recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 433, 463, 464, 482, 483, e 490, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do apelo, no sentido de que “não há de se falar em nulidade posterior à pronúncia decorrente do sorteio dos jurados”, e de que “os quesitos foram formulados em conformidade com os pedidos feitos em plenário, bem como foram lidos para todos, sem impugnação das partes neste sentido” (ID 16318913), e acolher as teses recursais, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, providência vedada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 74, 155, 156, 197, 394, 473 e seguintes, 621 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, 58, 59, 60 e 71, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os jurados concluíram pela ocorrência dos delitos narrados na exordial, bem como pela condenação dos réus, amparados em robusto acervo probatório dos autos. O fato de um dos réus ter alterado a versão apresentada nestes autos, no bojo de julgamento de processo diverso, não é hábil a macular a ação penal em questão”, que “a condenação do réu CONSTANTINO está amparada em farto caderno probatório, consistente em provas testemunhais, documentais, periciais, dentre outras”, que “é patente que as consequências do delito extrapolaram aquelas previstas no tipo penal”, que “é inequívoca a premeditação por parte do réu, sendo imperiosa a análise negativa de sua culpabilidade”, “que a multa fixada possui “valor irrisório diante da fortuna bilionária do réu”, e que “não há como reconhecer que os delitos foram cometidos em continuidade delitiva, pelas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução” (ID 16318913). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange ao apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV, XXXV, XXXVIII, alíneas “a” e “c”, XLV, XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, o RE1242747ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004